Tribunal: TJDFT
Processo: 0703716-98.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÂMBIO DE MOEDA ESTRANGEIRA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TEORIA DA APARÊNCIA. OPERAÇÃO REALIZADA DENTRO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O CORRESPONDENTE E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GRUPO ECONÔMICO EXISTENTE ENTRE OS CORRESPONDENTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Em análise sistemática, identificam-se quatro espécies de solidariedade passiva no Código de Defesa do Consumidor – CDC: 1) solidariedade decorrente de ato ilícito (art. 7o, parágrafo único); 2) solidariedade automática (ex.: art. 18, caput); 3) solidariedade automática condicionada (art. 13); e 4) solidariedade decorrente da Teoria da Aparência.
2. A Teoria da Aparência surge no direito privado a partir do princípio da boa-fé objetiva, que impõe às partes condutas pautadas pela lealdade, transparência e confiança. As legítimas expectativas geradas pelo contexto da contratação, conduta das partes, geram deveres anexos e, consequentemente, devem ser observadas.
3. O art. 34 do CDC, em interpretação teleológica, reforça a Teoria da Aparência: “o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos”.
4. Em casos de atuação conjunta de vários fornecedores ou mesmo dificuldade de qualificação do fornecedor, deve ser utilizada a Teoria da Aparência no mercado de consumo. Para proteger as legítimas expectativas do consumidor, impõe-se o reconhecimento de solidariedade passiva entre os fornecedores, tanto com relação às obrigações principais (originárias) quanto também no tocante ao dever de indenizar (obrigação sucessiva). Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
5. As instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central do Brasil – BACEN podem contratar empresas para atuar como sua extensão a fim de ampliar atendimento e abranger um maior número de clientes em vários pontos, como hotéis, agências de turismo e casas de câmbio. Os correspondentes atuam em nome das instituições financeiras credenciadas, às quais cabem garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação (arts. 1o e 2o da Resolução 3.954/2011– BACEN).
6. A responsabilidade solidária da instituição financeira pelas operações realizadas por seus correspondentes decorre não só da Teoria da Aparência, mas também e expressamente do art. 2o da Resolução 3.954/2011 do BACEN.
7. A corretora, como instituição financeira contratante do correspondente cambiário, responde solidariamente pela prestação defeituosa dos serviços e pelos danos experimentados pelos consumidores decorrentes dos negócios jurídicos celebrados.
8. A responsabilidade da corretora está restrita aos atos praticados pelo correspondente durante a vigência do convênio celebrado entre eles.
9. No caso, constatada a existência de grupo econômico entre os correspondentes J&B, IEX e Grupo Líder e a vigência do convênio celebrado entre esta última sociedade e a corretora B&T, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade solidária entre todas as rés/apeladas.
10. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil – CPC determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o".
11. A expressão “proveito econômico” se refere a um resultado positivo ou ganho, que poderá ser direto, quando efetivamente se recebe algo pretendido, ou indireto, quando não precisa desembolsar algo, erroneamente, cobrado. O art. 85, § 8o, do CPC, portanto, incide na hipótese, já que baixo o valor da condenação (R$ 4.400,00). Observados os critérios previstos no § 2o, os honorários devem ser arbitrados em R$ 1.500,00.
12. Recurso conhecido e provido.